Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
JOSE CANDIDO MERCANTE FILHO
AGRAVADO(S):
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 3068/2019
Data de Julgamento: 13-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO ANTECEDIDA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR O ENQUADRAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO DO JULGAMENTO COLETIVO QUE PRETENDE EXECUTAR – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INOCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura negativa de prestação jurisdicional a extinção do cumprimento de sentença após realizada a intimação da parte exequente para fazer prova de figurar entre os servidores que tiveram a rubrica “título em julgado incorporado 61,38%” suprimida de seus vencimentos sem o devido processo legal administrativo.

AGRAVANTE(S):
JOSE CANDIDO MERCANTE FILHO
AGRAVADO(S):
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Egrégio Plenário:
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão desta Presidência que nos autos do cumprimento de sentença no 12.919/2014, ajuizado por José Candido Mercante Filho, extinguiu a ação, ante a ausência de comprovação, por parte do exequente, da supressão do pagamento em seus proventos de aposentadoria da rubrica denominada “título em julgado incorporado 61,38%”, e, portanto, que se encontra enquadrado no contexto fático do julgamento coletivo que pretende executar.
O agravante argumenta que o direito ao restabelecimento da verba aos substituídos foi assegurado quando do julgamento do MSC no 37.063/2005 e que o cumprimento de sentença não deveria ter sido prematuramente extinto, sem oportunizar ao Recorrente o exercício do contraditório, e principalmente, que tenha acesso às informações que estão na base de dados da SEGES.
O Agravado apresentou contrarrazões às fls. 19/21v, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE/ RELATOR)
Egrégio Plenário:
Inicialmente, verifico que o presente recurso foi interposto por patrono destituído dos autos, razão pela qual foi determinada a intimação do agravante, na pessoa da atual advogada constituída, para providenciar a regularização processual.
A parte se manifestou à fl. 32, ratificando a representação processual, e ao final, pugnando pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca do valor suprimido dos seus proventos.
Entretanto, basta uma simples análise dos autos para verificar que a parte já teve diversas oportunidades para se manifestar e apresentar documentos aptos a comprovar a efetiva supressão da verba em seu pagamento, sendo inclusive intimado especificamente para o ato às fls. 34/35 dos autos em apenso.
Ademais, o agravante poderia ter juntado a prova documental até mesmo no ato de interposição deste recurso.
Assim, indefiro o pedido formulado.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão desta Presidência que extinguiu o cumprimento de sentença no 12.919/2014, com resolução do mérito, por não ter José Candido Mercante Filho demonstrado a ocorrência de supressão do pagamento em seus proventos de aposentadoria da rubrica denominada “título em julgado incorporado 61,38%”, no período de 2005 a 2012, e, portanto, que se encontra enquadrado no contexto fático do julgamento coletivo que pretende executar.
Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que o direito ao restabelecimento da verba aos substituídos foi assegurado quando do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 37.063/2005 e que o cumprimento de sentença no 12.919/2014 não deveria ter sido extinto sem que fosse oportunizado ao Recorrente o exercício do contraditório, e principalmente, que tenha acesso às informações que estão na base de dados da SEGES.
Sua irresignação, contudo, não merece prosperar.
Para se viabilizar a execução do acórdão do Mandado de Segurança Coletivo no 37.063/2005 mostra-se imperiosa a comprovação da supressão em seus proventos da verba denominada “título em julgado incorporado 61,38%”.
A decisão exequenda foi apenas e tão somente baseada na ausência de respeito ao devido processo legal quando da supressão do pagamento de tal rubrica aos servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura, determinando o restabelecimento nos moldes anteriores à violação do direito até definição na via administrativa ou, posteriormente, na via processual ordinária a respeito da correção ou incorreção de seu pagamento, verbis:
“Portanto, não se está a afirmar que os substituídos tenham direito líquido e certo à verba suprimida, mas, tão-somente, que a supressão mostrou-se ilegal porque não observou o devido processo legal administrativo e, por conseguinte, que os substituídos têm direito a perceberem tais valores até definição – em processo administrativo ou judicial – sob a correção ou incorreção do pagamento.”
Ora, se o acórdão, ordena justamente o restabelecimento da verba suprimida sem o devido processo legal administrativo, demonstrar que teve em seus proventos suprimida tal rubrica é conditio sine qua non à admissão e ao prosseguimento do feito executivo.
Realço que a verba discutida no mandamus coletivo teve o pagamento interrompido em julho/2005 e, das fichas financeiras (fls. 12/17 - dos autos em apenso), não se verifica a ocorrência de redução no valor dos proventos de aposentadoria do agravante.
Com efeito, intimado para fazer prova do montante da parcela que alega suprimida de seus proventos (fls. 34/35 dos autos em apenso) o agravante se limita, sem se desincumbir do ônus que lhe compete, a requerer a intimação do Estado de Mato Grosso para que cumpra a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo, além de pugnar pela remessa de ofício à Secretaria de Estado de Gestão, para que esta comprove o valor devido e encaminhe as fichas financeiras do período de 2005 a 2018.
Todavia, conforme consignado na decisão guerreada, se o acórdão ordena justamente o restabelecimento da verba suprimida em 2005, sem o devido processo legal administrativo, compete ao exequente demonstrar que recebia tal importância e que ela fora efetivamente suprimida.
Ademais, no que se refere ao pedido de remessa de ofício à Secretaria de Estado de Gestão, para que esta comprove o valor devido e encaminhe as fichas financeiras do período de 2005 a 2018, em momento algum o Agravante demonstrou motivo a autorizar a atribuição do ônus da prova de modo diverso, não evidenciou impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento de seu encargo de comprovar figurar entre os servidores que tiveram a partir de julho de 2005 abruptamente suprimida de seus vencimentos a verba denominada “título em julgado incorporado 61,38%.
Assim, competindo à parte exequente a demonstração da verossimilhança de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não pode se desincumbir sem mostrar que teve pedido de acesso específico aos dados indeferido administrativamente, nenhum reparo merece a decisão que, após intimar a parte para tal desiderato, extinguiu o cumprimento de sentença no 12.919/2014.
Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (4o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5o Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (6a Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8a Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (9o Vogal convocado), DES. MARCOS MACHADO (10o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11o Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RELATOR